Tribunal: TJDFT
Processo: 0746800-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746800-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JUREMA CHABALGOITY TOSCANO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ OTAVIO CHABALGOITY AGRAVADO: CARMELIA MARIA TAVARES DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE JUREMA CHABALGOITY TOSCANO BARBOSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário de Ely Toscano Barbosa, determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta por Carmélia Maria Tavares de Souza Santos. Sustenta o espólio agravante, em síntese, que a agravada ingressou com ação de reconhecimento e dissolução de união estável em face do de cujus Ely Toscano Barbosa, pleito que foi julgado improcedente em primeira instância e mantido em sede recursal, estando a desafiar recurso especial que restou inadmitido. Assevera que o de cujus foi casado por mais de 60 anos com a também falecida Jurema Chabalgoity, tendo o juízo de origem suspendido o feito sem considerar a meação a ela devida, uma vez que o casamento se deu pelo regime da comunhão universal de bens. Aduz que a decisão foi fundada na hipótese de que, em caso de êxito da ação da agravada, esta teria direito a 100% do patrimônio deixado pelo falecido, ignorando o regime de bens e a meação devida a Jurema, que deve ser destinada a seu espólio. Aponta confusão entre os institutos da meação e da herança, porquanto a meação devida a Jurema por força da comunhão universal de bens não compõe o espólio do falecido Ely. Ressalta que foram relacionados de forma individualizada, em sede de últimas declarações, os bens que compõem a meação de Jurema, os quais devem ser adjudicados ao seu espólio. Destaca que na remota hipótese de a agravada ser reconhecida como companheira de Ely, fará jus apenas à meação deste, que compõe sua herança. Informa que todo o patrimônio inventariado foi adquirido pelo casal Ely e Jurema antes do alegado início do relacionamento amoroso da recorrida com o de cujus. Relata que a decisão agravada impede a adjudicação da meação ao espólio de Jurema, inviabilizando o exercício do direito sucessório por parte de seus herdeiros. Informa ter seguido determinação proferida em sede de agravo anterior e reservado 50% do patrimônio inventariado para futura sobrepartilha, a ser realizada após o trânsito em julgado da ação de união estável. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja adjudicado o percentual de 50% do acervo em favor da recorrente, com reserva do restante para futura sobrepartilha e, no mérito, a reforma decisão recorrida e confirmação do pleito liminar. Preparo regular (Num. 65795215). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada (Num. 65795210) determinou o sobrestamento do feito nos seguintes termos: “A decisão de ID 193867110 indeferiu o pedido de suspensão do processo, pois, no momento em que proferida a referida decisão, a ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada pela Sra. Carmélia não influenciava no andamento do processo. Houve a interposição de agravo de instrumento no 0720602- 62.2024.8.07.0000, sendo indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, autorizando-se, assim, o prosseguimento do inventário, desde que reservados bens suficientes para garantir o pagamento do quinhão devido à agravante (Sra. Carmélia). Com a apresentação das últimas declarações e a chegada do momento de apresentação do esboço de partilha, a situação acerca da necessidade de suspensão do processo se inverte. Isso ocorre porque a integralidade da herança é disputada entre o espólio da esposa/viúva Jurema e a Sra. Carmélia (suposta companheira), não havendo concurso entre elas com descendentes ou ascendentes do falecido, de forma que a integralidade (100%) da herança será adjudicada a apenas uma das referidas pessoas: esposa ou companheira. Inviável, assim, antes do trânsito em julgado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, prosseguir com a apresentação e a homologação de esboço de partilha, pois não se mostra possível a reserva de bens da herança para resguardar nem o quinhão da esposa nem o quinhão da suposta companheira, já que, repita-se, 100% da herança será atribuído a uma das referidas pessoas, com a exclusão da outra do quadro sucessório.” Em sede de primeiras declarações (Num. 164665026, originário), a cônjuge supérstite Jurema destacou que as partes eram casadas pelo regime da comunhão universal de bens (Num. 158978498, originário), de modo que fazia jus à metade de todos os bens, a título de meação. Informou, outrossim, que o casal não teve filhos e que não havia ascendentes do de cujus vivos, de modo que a herança de seu finado consorte (composta pela meação a ele devida) lhe caberia por direito sucessório próprio. Relacionou acervo patrimonial no valor de R$ 10.669.129.63, informando que desse montante lhe cabiam R$ 5.864.156,63 a título de meação e outros R$ 4.804.973,01 a título sucessório. Sobreveio notícia do falecimento da cônjuge supérstite Jurema (Num. 177067151, originário, em 03/11/2023), tendo os irmãos da falecida se habilitado nos autos e requerido tramitação do inventário de forma conjunta, o que foi indeferido pela decisão de Num. 180922825 (originária). Em seguida, o inventariante Luiz Otávio Chabalgoity apresentou últimas declarações (Num. 201077002, originário), oportunidade em que atualizou o valor do acervo do casal para R$ 12.570.903,43, destacando que metade desse valor pertencia à viúva Jurema a título de meação, razão pela qual requereu adjudicação de bens em favor do espólio de Jurema. A decisão agravada, no entanto, e conforme relatado, determinou o sobrestamento do feito, por considerar que a integralidade da herança é disputada entre espólio da esposa/viúva e a agravada, de modo que a integralidade da herança (100%) será adjudicada a apenas uma das referidas pessoas: esposa ou pretensa companheira. Conquanto a decisão esteja correta ao assinalar que a integralidade da herança de Ely (composta pela meação dos bens por ele havidos ao longo de seu matrimônio) será transmitida a apenas uma das disputantes (espólio da falecida esposa ou pretensa companheira), deixou de considerar que ao espólio de Jurema pertence a metade daqueles bens, por direito de meação decorrente do regime de bens eleito. Ou seja, do acervo indicado nas últimas declarações, metade cabe ao espólio de Jurema, sendo a outra metade (correspondente à integralidade da herança de Ely) devida a quem ostentar a condição de consorte ao tempo de seu falecimento. A questão da reserva de quinhão, decorrente da discussão sobre meação, depende do exame da probabilidade do direito e do efeitos de cada recurso apresentado, o que não é objeto do presente recurso. O provimento do recurso do espólio agravante é, portanto, provável, estando preenchido o primeiro requisito para a antecipação da tutela vindicada. O perigo da demora, por sua vez, decorre dos efeitos do sobrestamento do processo, que tramita há mais de dois anos, em relação aos herdeiros, alguns com idade avançada, que aguardam para receber seu quinhão hereditário. Isso posto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para determinar a expedição de carta de adjudicação em favor do espólio de Jurema Chabalgoity Toscano Barbosa, correspondente à sua meação sobre os bens do falecido casal, na forma das últimas declarações apresentadas, devendo ser reservada a meação do falecido Ely para futura sobrepartilha. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r